Tribunal: TJMT
Processo: 0005473-98.2014.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005473-98.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILSON LUCAS CORREIA - CPF: 010.232.381-01 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.187.421-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FULCRADAS EM MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – PARCIAL PERTINÊNCIA – PENA-BASE, CONTUDO, MANTIDA – REMANESCÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA AUTORIZA O AUMENTO – ALMEJADA MAIOR RELEVÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – PENA INTERMEDIÁRIA RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 129, § 10, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DEFORMIDADE PERMANENTE COMPROVADA POR MEIO DE LAUDOS PERICIAIS – LESÕES GRAVÍSSIMAS PRATICADAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE CONVIVÊNCIA EM AMBIENTE DOMÉSTICO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AGIU SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – MERAS DISCUSSÕES NÃO AUTORIZAM A GRAVIDADE EMPREGADA NA CONDUTA – EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NOS AUTOS – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Conquanto em relação às circunstâncias judiciais (art. 59, CP) relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram utilizados fatores inidôneos de fundamentação, a existência de apenas uma circunstância judicial sopesada negativamente autoriza a majoração da pena-base em apenas um ano acima do mínimo cominado ao tipo penal.

Na segunda fase dosimétrica, embora incida a atenuante da confissão espontânea, não há como empregar maior valor na redução da pena, tendo em vista que ela já foi reconduzida ao mínimo legal, consoante inteligência da Súmula 231/STJ.

Não há cogitar em exclusão da causa de aumento prevista no artigo 129, § 10, do Código Penal, quando devidamente comprovado por meio dos laudos periciais que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias, bem como sofreu deformidade permanente no lábio inferior, em razão das agressões perpetradas pelo seu convivente, no âmbito das relações domésticas.

Incabível a aplicação da benesse prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, quando não comprovado que o indivíduo agiu sob o domínio de violenta emoção. A mera hipótese de que a vítima proferiu xingamentos, ainda que fosse verídico, não autoriza a morder o pescoço e arrancar pedaço dos lábios de sua companheira com os dentes.

Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher
praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Ante o montante da pena estabelecido – 2 anos e 8 meses de reclusão –, não há falar em aplicação do
sursis
, previsto no artigo 77 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0005473-98.2014.8.11.0064

Apelante:
Wilson Lucas Correia

Apelado:
Ministério Público

Juízo de origem:
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara,

Wilson Lucas Correia
, nos autos da ação penal n. 5473-98.2014.811.0064 (código 622433), que tramitou no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 129, §§ 2º, inciso IV, e 10º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos causados à vítima, consoante os termos da sentença (Id 26421494).

Irresignado manifestou o desejo de recorrer, e, por intermédio de defensor constituído interpôs o vertente recurso de apelação, almejando nas inclusas razões recursais vistas às pp. 290-297, que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, sustentando que a magistrada sentenciante não apresentou motivação válida quanto às circunstâncias judiciais sopesadas negativamente, bem como o comportamento da vítima deve ser considerado em benefício do sentenciado.

Na segunda fase dosimétrica, pede que seja dado maior valor a atenuante da confissão espontânea e, na terceira fase, pugna pelo afastamento da causa de aumento contida no § 10º, do artigo 129 do Código Penal, de modo a desclassificar a conduta para a hipótese de lesão corporal simples, prevista no
caput
do aludido artigo 129, sustentando que não ficou comprovado que a vítima permaneceu com sequelas.

Ademais, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, tendo em vista que o apelante agrediu a vítima após ser injustamente provocado, uma vez que ela estava embriagada e o provocou, proferindo diversos xingamentos.

Consequentemente, com a redução da pena, pede que seja declarada extinta a punibilidade, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva.

De outro norte, requer a aplicação do benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, e, ao final, pede a extirpação da condenação pecuniária, tendo em vista sua incapacidade financeira, ou, alternativamente, que seja reduzido o montante estabelecido.

Nas contrarrazões recursais (Id 26421962) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id 28315498), manifesta-se pelo desprovimento do apelo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Apelação criminal: Lesão Corporal descrito no art. 129, § 2°, inciso IV c/c § 10º do Código Penal, c/c a Lei 11.340/2006 – 1) Pleito pela retificação da dosimetria da pena do apelante, para que na 1ª e 2ª fase a sua pena seja fixada no mínimo legal, bem como, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena na 3ª fase da dosimetria, ao argumento de equívoco na dosimetria da pena imposta pela magistrada de piso. – Inadmissibilidade – Na 1ª fase da dosimetria a pena-base do apelante foi fixada pouco acima do mínimo legal, estabelecendo o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que a magistrada sentenciante, bem valorou negativamente a culpabilidade, motivo do crime, as circunstâncias e consequências, em estrita aplicação do art. 59 do Código Penal, procedente de igual forma e com acerto na 2ª e 3ª fase da dosimetria da pena, sentença que não comporta nenhum reparo – 2) Pretendido decote da indenização por danos morais fixada para a vítima, sob alegação de hipossuficiência financeira, para o pagamento da indenização – Improcedente – Há nos autos requerimento expresso para fixação de indenização pelos danos morais causados à vítima, formulado na denúncia e ratificado por ocasião das alegações finais. In casu, os danos morais oriundos das agressões sofridas pela vítima, mostram-se in re ipsa e foram, acertadamente, fixados pela magistrada monocrática nos termos do art. 387, inc. IV do Código de Processo Penal. Ademais, o apelante não comprovou de forma satisfatória a sua eventual hipossuficiência financeira – 3) Pleito pela concessão da suspensão condicional da pena do apelante nos termos do art. 77 do Código Penal. – Inviabilidade – No caso em voga, o apelante não preenche os requisitos legais para concessão da suspensão condicional da pena pretendida, posto que lhe são desfavoráveis a culpabilidade, o motivo do crime e as circunstâncias e consequências do crime, como bem demonstrado na dosimetria da pena – 4) Pretendido reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, em caso de eventual redução da pena do apelante – Inocorrência – Escorreita a dosimetria da pena do apelante, realizada pela magistrada de piso, não havendo em que se falar em redução de pena e, consequente prescrição – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020